Tribunal: TCU
Processo: 039.713/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2439/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.2, e atendida a recomendação contida no item 9.4 ambas do Acórdão 813/2021-TCU-Plenário , expedidas ao Conselho Federal de Educação Física (Confef), e considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 813/2021-TCU-Plenário , expedidas ao Conselho Regional de Educação Física de São Paulo (Cref4/SP), autorizar o arquivamento do processo, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 39) ao Conselho Federal de Educação Física e ao Conselho Regional de Educação Física da 4a Região (SP), e expedir as ciências propostas pela unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 039.713/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Educação Física; Conselho Regional de Educação Física da 4a Região (SP). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: Sandra de Castro Silva (236204/OAB-SP), Anderson Cadan Patricio Fonseca (267.010-B/OAB-SP) e outros, representando Conselho Federal de Educação Física. 1.6. Ciências: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Federal de Educação Física (Confef), de que: 1.6.1.1 a definição de indicadores para as metas relativas aos programas/projetos incluídos no seu planejamento é medida essencial para viabilizar a avaliação dos resultados alcançados, devendo atentar para a divulgação dessas informações no seu sítio eletrônico, conforme preconizado pelo art. 7o, VII, "a" da Lei 12.527/2011 e item 9.1.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 1.6.1.2. de que as informações financeiras, notadamente os balancetes de receitas e despesas, devem ser mantidas atualizadas em seu eletrônico, conforme preconizado pelo art. 7o, IV da Lei 12.527/2011 e item 9.1.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 1.6.2. dar ciência ao Conselho Regional de Educação Física de São Paulo (Cref4/SP) de que deve atentar para a divulgação dos resultados dos seus programas, conforme consignado no item 9.6 do Acórdão 813/2021-TCU-Plenário .